Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-25.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003587-25.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSINEIDE ALVES RIBEIRO - CPF: 963.452.411-72 (APELANTE), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEIDE ALVES RIBEIRO - CPF: 963.452.411-72 (APELADO), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO
E DO

RÉU
PREJUDICADO,
UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DESCONTOS
IMOTIVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJ
ORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
.
RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO

RÉU
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, para: (i) declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados com fraude; (
ii
) determinar a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora; (
iii
) condenar o réu à devolução simples dos valores indevidamente descontados; (
iv
) condenar o banco ao pagamento de R$6.000,00 por danos
morais; e (v) ordenar à autora a restituição dos valores creditados em sua conta, possibilitando compensação entre as partes. A autora recorreu pleiteando a repetição do indébito em dobro e a majoração dos danos morais. O réu, por sua vez, alegou inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade do dano e da condição da autora; e (
iii
) determinar se há elementos para afastar ou reduzir a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui, com grau técnico de certeza, que as assinaturas constantes dos contratos não foram produzidas pela autora, restando caracterizada a fraude e a inexistência da relação jurídica.

Diante da inexistência de má-fé comprovada por parte do réu, a repetição do indébit
o deve ocorrer de forma simples
.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função punitiva e pedagógica, bem como considerar a gravidade do dano, a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a condição de vulnerabilidade da vítima.

O valor de
R$6.000,00 arbitrado
na sentença mostra-se inferior ao patamar usualmente fixado em hipóteses análogas pelo Tribunal, motivo pelo qual deve ser
majorado para R$10.000,00, conforme precedentes desta Corte.

O acolhimento do pedido da autora para majoração dos danos morais prejudica o exame do recurso do réu quanto ao mesmo ponto, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso d
a autora parcialmente provido
e do
réu prejudicado
.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, justifica a declaração de nulidade do contrato e a cessação dos descontos no benefício previdenciário.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser feita de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar é presumido e deve ser compensado em valor compatível com a gravidade do dano e a vulnerabilidade da vítima.

A majoração dos danos morais é cabível quando o valor fixado na sentença for inferior ao parâmetro jurisprudencial para casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
À luz do exposto, e o mais constante dos autos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação para:

a
)
DECLARAR
a nulo os contratos de empréstimo consignado indicados na exordial, e
DETERMINAR, no prazo de 05 dias,
a cessação de eventuais descontos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa equivalente ao dobro do exigido.

b)

CONDENAR
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
de forma simples
, os valores descontados indevidamente, referentes ao contrato de no 010015857235 e 010017703839 (ID90448339),com correção monetária pela média INPC a partir de cada desconto, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento;

c)

CONDENAR
o banco réu ao pagamento de
R$ 6.000,00
, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema
1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento;

d)

DETERMINAR
à autora a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, atrelado aos contratos de no 010015857235 e 010017703839 (ID90448339), com o desiderato de garantir o retorno das partes ao“status quo ante”,sem prejuízo de eventual compensação entre as partes;

Pela sucumbência e causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2°, do CPC
”
.

Ambas as partes recorreram.

A autora
pede a reforma da sentença para que seja
determinada a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento pacificado pelo STJ no
julgamento do
EAREsp
676.608/RS e a majoração do prejuízo extrapatrimonial
para o valor
de R$
10.000,00, considerando a gravidade do dano, a condição econômica (idosa e hipossuficiente), o caráter punitivo-pedagógico da indenização e o caráter alimentar dos valores descontados.

O réu, por sua vez,
sustenta a
ausência de dano moral,
uma vez
que não houve comprovação de transtornos sofridos pela
requerente.

Aduz que
também foi vítima de fraude.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões
do requerido

no Id
300386464
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora ajuizou ação alegando que, em fevereiro de 2021, constatou a redução do valor de seu benefício previdenciário em razão de descontos oriundos de dois contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado: (i) o contrato no 0100
15857235, com 84 parcelas de R$
49,60, com início em fevereiro de 2021; e (
ii
) o contrato no 0100
17703839, com 84 parcelas de R$
54,90, com início em maio de 2021.

Após regular tramitação processual, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas constantes nos contratos não foram produzidas pela autora.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para: a) declarar nulos os contratos de empréstimo consignado indicados na exordial e determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora; b) condenar o requerido à repetição do indébito, de forma simples, dos valores descontados indevidamente; c) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; e d) determinar à autora a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, garantindo o retorno das partes ao status quo ante, sem prejuízo de eventual compensação.

Quanto à declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado, não houve insurgência específica das partes, tendo o laudo pericial grafotécnico sido conclusivo ao afirmar que

“diante de todos os elementos examinados — incluindo morfologia das letras, mínimos gráficos, estrutura do nome e coerência temporal dos lançamentos — este perito conclui, com grau técnico de certeza, que: os lançamentos questionados (Q1 e Q2) não foram
produzidos pela mesma mão escritora dos lançamentos padrão atribuídos à autora”

(Id
300386445
).

Assim, resta incontroverso que a autora foi vítima de fraude, sendo correta a declaração de nulidade dos contratos e a determinação de cessação dos descontos em seu benefício previdenciário.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples,

conforme estabelecido na sentença
,
pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, o valor de
R$
6.000,00
arbitrado
s
na sentença deve ser majorado
, pois está
abaixo do que vem sendo aplicado
por este Tribunal
em situações análogas.

Em razão do acolhimento do pedido da autora para a majoração dos danos morais, fica prejudicado o recurso do réu, que buscava afastar a condenação ao pagamento da referida indenização.

Sobre a matéria:

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado
, determinou
a restituição dos valores descontados dos proventos da autora de forma simples e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada em cópia digitalizada é suficiente para comprovar a falsificação da assinatura e afastar a legitimidade do contrato; e (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ônus da prova da legitimidade da contratação incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo sua responsabilidade demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
.

4.A perícia grafotécnica realizada concluiu, com alto grau de certeza, pela falsificação da assinatura da autora, sendo suficiente para afastar a validade do contrato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.Cabe ao perito judicial solicitar a juntada do documento original quando necessário, nos termos do art. 473, §3o, do CPC, não havendo nulidade na perícia realizada sobre cópia digitalizada.

6.Os descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ultrapassam os meros dissabores cotidianos, caracterizando o dano moral.

7.O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
cumprindo função compensatória, punitiva e pedagógica, sendo adequado, no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1.O ônus da prova da validade do contrato de empréstimo consignado cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.A perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato, quando conclusiva quanto à falsidade da assinatura, é suficiente para afastar a legitimidade da contratação.

3.Os descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria, sem comprovação da origem legítima, configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

4
.O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função compensatória, punitiva e pedagógica da medida”
.
(AP 1008998-96.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/03/2025)

Apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários,
especialmente
aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
dou
parcial provimento ao Recurso da

autora
para
majorar os danos morais em R$10.000,00,
atualizados nos termos consignados na sentença.

Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso
do réu
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025